Tribunal: STF
Processo: HC 101799
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Júri. Crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, IV). Desclassificação para crime culposo. Apelação do Ministério Público sob fundamento de que houve defeito na quesitação. Recurso provido para determinar a submissão do réu a novo julgamento pelo júri. Perplexidade dos jurados. Ocorrência. Ordem denegada.



    1. Eventuais defeitos na elaboração dos quesitos, em regra, devem ser apontados logo após sua leitura pelo magistrado, sob pena de preclusão, que só pode ser superada nos casos em que os quesitos causem perplexidade aos jurados. Precedentes.



    2. Diante da não observância pelo Juiz Presidente do disposto no art. 489 do CPP (atual 490 do mesmo codex), solução outra não havia ao Tribunal estadual senão determinar a realização de novo julgamento, visto que a não repetição da votação desses quesitos em tempo oportuno resultou em respostas que envolvem contradição inconciliável.



    3. Writ denegado.